Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Processo N 0022323-85.2014.8.07.0014 - AP Apelantes JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO DOS SANTOS e OUTROS DALVA LÚCIA DE ARAÚJO FREIRE e OUTROS Apelados URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A VILANI DE CARVALHO LEITÃO e OUTROS JOÃO CARLOS SETTE ROCHA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Em razão do falecimento de João Carlos Sette Rocha, suspendo o curso do processo, com base nos artigos 110, 313, I, e 689 do CPC e determino a intimação das partes para que promovam a substituição processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora